Tribunal: STF
Processo: ARE 1600360
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ADMISSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE, APENAS EM RAZÃO DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE, AO APRECIAR AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO VINCULADO AO FEITO, JÁ HAVIA RECONHECIDO A INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 18 DA LEI N. 7.347/1985. DEVER DE ATUAÇÃO, POR TODOS OS SUJEITOS PROCESSUAIS, COM BASE NA BOA-FÉ E EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EXPECTATIVA DE COMPORTAMENTO. PRETENSÃO QUE DEVE SER ACOLHIDA NO PONTO, COM AS RESPECTIVAS RESSALVAS NO TOCANTE AO POSICIONAMENTO FIRMADO E ATUALMENTE ADOTADO POR ESTE COLEGIADO. CONSEQUENTE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL/LAUDO TÉCNICO NÃO OPORTUNIZADA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO JUÍZO A QUO. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO E RESOLUÇÃO DA DEMANDA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE RECALIBRAÇÃO DO PERCENTUAL DA VANTAGEM ADIMPLIDA EM FAVOR DOS MÉDICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO - SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS - PARA O GRAU MÁXIMO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSÃO, CONTUDO, INSUBSISTENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DE EXPOSIÇÃO DIRETA E PERMANENTE AO AGENTE CAUSADOR DA ALEGADA INSALUBRIDADE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL (LCM N. 63/2003 E ANEXO 11 DA NORMA REGULAMENTADORA N. 1 DO REGULAMENTO DE ANÁLISE E CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS). COMPROVAÇÃO, VIA ESCLARECIMENTO TÉCNICO EMITIDO PELA GERÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA DO MUNICÍPIO, DE QUE OS MÉDICOS ENQUADRADOS NA SITUAÇÃO MENCIONADA - INFECTOLOGISTAS - RECEBIAM O GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE DE MANEIRA REGULAR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS DEMAIS POR MERA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REVEZAMENTO DE PROFISSIONAIS QUE, NOS TERMOS DO PARECER EMITIDO POR MÉDICA DO TRABALHO, MITIGAVA OS RISCOS POR DIMINUIÇÃO DO TEMPO E DA CARGA VIRAL. MERO CENÁRIO DE ISOLAMENTO SOCIAL E PERMANÊNCIA NO LABOR PELOS AGENTES DA SAÚDE QUE, POR SI SÓ, NÃO POSSUI O CONDÃO DE JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O GRAU PLEITEADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 74 – ID: fbabe3fd, p. 11)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, III e IV; 5°, caput, XXII, XXIII, XXXV, LV e LXXVIII; 6°; 7°, XXII e XXIII; 39, §3°; 93, IX; e 97, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para os médicos que atuaram nas unidades de saúde de Florianópolis durante o período de pandemia de COVID-19. 
Alega-se que, uma vez decretado o isolamento, os profissionais estiveram em contato com pacientes contaminados por doenças infectocontagiosas, o que preencheria os requisitos previstos na NR15 e em regulamentos municipais para a percepção do grau máximo da referida verba. 
Argumenta-se que, “tendo o Município declarado situação de Quarentena, reconheceu legalmente os parâmetros ensejadores do pagamento de insalubridade em grau máximo para os trabalhadores em serviço essencial que são obrigados a manter contato com pacientes em isolamento, em razão de doença infecto contagiosa, bem como objetos de seu uso, já que toda a unidade Hospitalar se torna potencial vetor de contaminação” (eDOC 87 – ID: fe3ce035, p. 20).
Aduz-se, ainda, a nulidade do acórdão impugnado, por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, em razão do indeferimento de prova pericial indispensável para aferir as condições reais de trabalho. 
Por fim, defende-se que o tribunal de origem violou a Súmula Vinculante 10 do STF ao afastar a aplicação de dispositivos da Lei nº 13.979/2020 sem a devida declaração de inconstitucionalidade pelo plenário. 
Argumenta-se que “é fato público, notório e inconteste, pois o réu/Município editou decretos obrigando isolamento e quarentena, na forma já apresentada em tópico anterior” e que “o Juízo afasta a definição legal de isolamento e sua justificativa, intimamente ligada ao objeto discutido, sem declarar a inconstitucionalidade da norma” (eDOC 87 – ID: fe3ce035, p. 34).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo é destinado àqueles médicos que exerceram trabalho ou operações, em contato permanente, com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. No ponto, registrou que a Gerência de Perícia Médica do Município de Florianópolis foi categórica ao afirmar que não foi identificado que os pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 ou outra doença infectocontagiosa foram atendidos com escala de médicos exclusivos para tal finalidade. 
Com base no exposto, concluiu que, à época, o alto risco de contágio junto à qualquer outro indivíduo por ocasião dos diversos meios de contaminação do vírus não configura o contato permanente e habitual junto à pacientes contaminados por doença infecto-contagiosa e em isolamento, pressuposto exigido para percepção do patamar máximo de insalubridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Por mais que, no curso das razões do apelo, a parte faça menção a todo e qualquer membro da área da saúde atuante em unidade médico-hospitalar, fato é que o sindicato apelante atua apenas em substituição aos médicos do Estado de Santa Catarina, e, nesta demanda em específico, aqueles vinculados ao Município de Florianópolis. 
Nada obstante, o objeto do feito encontra-se bem delimitado, sendo possível extrair que a parte autora/apelante busca a condenação do Município de Florianópolis ao pagamento da diferença entre o percentual do adicional de insalubridade em grau máximo e aquele efetivamente adimplido aos médicos da localidade durante a pandemia gerada pelos efeitos do vírus da Covid-19, em uma tentativa de majoração / reenquadramento da vantagem para período específico. 
Partindo destas premissas, adianta-se que o julgamento de mérito procedido pelo juízo a quo deve permanecer incólume. 
Nos termos de regulamentação municipal (p. 17 do evento 68, OUT4, origem), admite-se o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo para, dentre outras hipóteses que não influenciam o presente caso, aqueles que exerçam "trabalho ou operações, em contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados". 
Não havendo este contato permanente com pacientes em isolamento pelo motivo supracitado, não há falar na fixação da verba em seu patamar máximo, não obstante o eventual cabimento dos demais graus de insalubridade, a depender das situações em concreto (que, data venia, não constituem objeto do presente feito). 
In casu, a Gerência de Perícia Médica do Município de Florianópolis foi categórica ao afirmar, via esclarecimento técnico firmado por Médica do Trabalho, que " [...] a Equipe de Segurança do Trabalho tem feito visitas técnicas aos novos ambientes que surgiram com a pandemia para averiguar condições de trabalho e fornecimento de EPIs [...] Até o momento, não identificamos e nem recebemos nenhuma comunicação de que os pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 ou outra doença infectocontagiosa seja atendidos com escala de médicos exclusivos para estes pacientes. A exceção se dá aos médicos infectologistas que, quando em exercício da especialidade com os riscos inerentes a ela, já recebem o adicional em grau máximo" (evento 68, OUT5, origem). 
Nesse cenário, a simples tese de que a atuação dos médicos (substituídos processuais) durante o período da pandemia e isolamento social - fato tido como notório e incontroverso pela recorrente - justificaria o adimplemento de adicional de insalubridade em grau máximo não possui o condão de influenciar eventual posicionamento contrário àquele adotado na esfera administrativa. 
Por mais que a entidade sindical ancore sua pretensão nos decretos e determinações voltadas, em sua maioria, a mitigação/redução da propagação do vírus da Covid-19, acaba por olvidar das específicas exigências previstas na esfera municipal para o alcance de sua pretensão. 
Registre-se: não se está a negar a existência da pandemia, dos seus riscos à saúde pública e dos desdobramentos necessários para manutenção da segurança das pessoas.
Contudo, o alto risco de contágio - à época - junto à qualquer outro indivíduo por ocasião dos diversos meios de contaminação do vírus "sars-cov-2" não configura o contato permanente e habitual junto à pacientes infectados por doença infecto-contagiosa e em isolamento exigido para percepção do patamar máximo de insalubridade no âmbito do Município de Florianópolis. 
A propósito, por mais que os termos pareçam ter origem em um mesmo cenário fático, deve-se esclarecer que o isolamento de pacientes previsto em regulamento para fins de adicional de insalubridade não se confunde com o isolamento social determinado por comando estatal na tentativa de controlar a evolução da pandemia. Enquanto a razão do primeiro (sobre o qual a pretensão autoral/recursal deveria versar) consiste no isolamento de paciente já por conta da coexistência de doença, ficando monitorado em instituição nosocomial para, linhas gerais, evitar a contaminação de terceiros ou o próprio agravamento do seu quadro clínico, a do segundo (utilizado nas razões do recurso) envolve, prima facie, a proteção da comunidade e do sistema de saúde mediante a busca pela prevenção de uma disseminação desenfreada de determinado vírus ou doença, cujos indivíduos, em sua grande maioria, encontram-se saudáveis e despidos de monitoramento, a partir da sua desnecessidade. 
Ademais, dizer que toda a categoria de médicos - indistintamente - estaria sujeita a tal condição unicamente porque estariam laborando no período em que determinado o isolamento social seria admitir, indevidamente, que a mera presença de pessoas, contaminadas ou não, no ambiente de trabalho (salas, corredores, espaços abertos, etc) seria suficiente para a majoração do percentual da vantagem pecuniária. O que, com a devida vênia, não se sustenta, uma vez que as exigências normativas afiguram-se inteligíveis e, no caso, não foram preenchidas adequadamente, destacandose ainda que as razões recursais sequer se debruçaram sobre a restrita e bem delimitada regulamentação municipal.
(...)
Corroborando com o exposto, ratifica-se a interpretação de que a percepção de adicional de insalubridade em grau máximo imprescinde de um contato direto, permanente e habitual com pacientes infectados, tanto que, em caso análogo decidido por este areópago catarinense (n. 5012244-41.2021.8.24.0018), o gozo da vantagem no patamar almejado se justificou para aqueles atuantes em "centro de combate exclusivo ao coronavírus". Em resumo, portanto, a mera condição de isolamento e quarentena decretada pela municipalidade não é motivo suficiente para requalificação da insalubridade ao grau máximo, notadamente diante dos requisitos estabelecidos pela legislação municipal - em especial, aqueles constantes do Anexo 11 da NR 1 do Regulamento de Análise e Concessão do Adicional de Insalubridade e Periculosidade no Município de Florianópolis - e do acompanhamento e monitoramento dos ambientes de trabalho pela autoridade competente, com expressa indicação de que o patamar anunciado seria justificável apenas para aqueles médicos infectologistas, o que, inclusive, já estaria sendo observado na esfera administrativa” (eDOC 74 – ID: fbabe3fd)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à interpretação conferida ao sentido de contato permanente com pessoas contaminadas ou em isolamento social, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Adicional por tempo de serviço. Triênio. Vencimento básico. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1459091 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso) 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Adicional de insalubridade. Laudo pericial. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1405941 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.03.2024 – grifo nosso) 
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Pandemia. Regime de teletrabalho. Cessação do pagamento. Ofensa reflexa. Súmula 279. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, considerando a natureza meramente reflexa de eventual ofensa à Constituição, além do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso aduz novos argumentos aptos ao conhecimento do recurso extraordinário, especialmente quanto à ofensa direta à Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu o caso com base no ato normativo infraconstitucional aplicável ao caso (IN 28/2020), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. 4. Não cabe recurso extraordinário para reexaminar o conjunto fático-probatório do caso, conforme enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. (...)” (ARE 1577385 AgR-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.04.2026 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente